Tribunal: TJES
Processo: 5000697-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Condomínio
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000697-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LACCHENG ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DIAMANTE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos por

LACCHENG ENGENHARIA LTDA
por suposta omissão no v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão quanto ao “
Parecer Técnico apresentado pela agravante no id nº 1875380, parecer este que é documento novo e traz fatos novos a julgamento
”.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Em que pesem os argumentos invocados pela embargante, acompanho o eminente Relator, a fim de conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na medida em que inexiste omissão a ser sanada no acórdão objurgado, considerando que o parecer técnico que não teria sido objeto de análise no precedente julgamento do agravo de instrumento apenas fora colacionado ao feito durante o seu trâmite, não tendo sido sequer objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, eis que fora confeccionado em data bem posterior à prolação da decisão agravada.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos por
LACCHENG ENGENHARIA LTDA
por suposta omissão no v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão quanto ao “
Parecer Técnico apresentado pela agravante no id nº 1875380, parecer este que é documento novo e traz fatos novos a julgamento
”.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Ao que se depreende da análise dos autos e da forma com que se deram os atos processuais, concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas e passíveis de análise nesta instância recursal foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente anular julgamento hígido pela via aclaratória, o que é inadmissível.

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso ao desconsiderar o Parecer Técnico juntado no id. 1875383, o recorrente pretende anular o julgamento colegiado, sem demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses de vício previstas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, consoante se infere dos autos, o presente agravo foi interposto em 10 de fevereiro de 2021, não tendo sido o citado laudo juntado aos autos originários ou mesmo ao instrumento do agravo, à época de sua interposição.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido no id. 1016403, em 18 de fevereiro de 2021.

Intimado, o embargado/agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em 16 de abril de 2021 (id. 1157135).

A ora embargante interpôs agravo interno no id. 1190951.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno em 1511057 em 09 de agosto de 2021.

Lançado Relatório, os autos foram incluídos em Pauta em 11.11.2022, para a Sessão Extraordinária do dia 24.11.2021.

O ora agravante/embargante peticionou no dia 23.11.2021, as 16:00h, requerendo a juntada do Novo Parecer Técnico produzido em 08 de outubro de 2021.

Do simples relato de como se deram os fatos no desenrolar do processamento do agravo de instrumento, vê-se que o citado documento sobre o qual o v. acórdão foi omisso sequer existia no momento em que foi proferida a decisão impugnada nestes autos, tratando-se de documento novo, não submetido à instância primeva, e não passíveis de apreciação por este Juízo, sob pena de supressão de instância.

Isso porque, conforme reiteradamente decidido por este sodalício, [...]
a jurisprudência predominante no âmbito deste egrégio TJES não admite a análise de documento novo juntado pela parte e que não tenha sido apreciado pelo magistrado prolator do ato impugnado, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio
[...]
(TJES, Classe: Agravo AI 0025408-92.2018.8.08.0024, Relatora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Ressalto que a petição que colacionou o referido Laudo ao processo, continha os seguintes dizeres, que reproduzo
ipsis literis
:

EMENTA: FATOS NOVOS. JUNTADA DE NOVO PARECER TÉCNICO PRODUZIDO EM OUTUBRO/2021 CONCLUINDO PELA INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO E EVOLUÇÃO DO RECALQUE, ESTANDO ATUALMENTE ESTÁVEL. NOVA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. (sic)

Vê-se, portanto, que sequer foi requerido o adiamento do julgamento iminente, nem mesmo a intimação da parte para que se manifestar sobre o documento novo, e a juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado singular, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.

Assim, é inadmissível a análise de documento novo juntado ao agravo, não apreciado pelo Juízo originário, sob pena de violação à devolutividade limitada do agravo de instrumento,

inexistindo qualquer omissão no v. Acórdão que justifique a interposição dos embargos de declaração.

Diante do acima exposto, e sem maiores delongas, entendo que os embargos de declaração interpostos não merecem ser conhecidos, por tratar-se de recurso meramente protelatório, advertindo desde já os embargantes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

Por todo o exposto, nego conhecimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DOCUMENTO NOVO JUNTADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTENCIA DE OMISSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 –
Ao que se depreende da análise dos autos e da forma com que se deram os atos processuais, concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas e passíveis de análise nesta instância recursal foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente anular julgamento hígido pela via aclaratória, o que é inadmissível.

2 -

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso ao desconsiderar o Parecer Técnico juntado no id. 1875383, o recorrente pretende anular o julgamento colegiado, sem demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses de vício previstas no art. 1.022 do CPC.

3 - Do simples relato de como se deram os fatos no desenrolar do processamento do agravo de instrumento, vê-se que o citado documento sobre o qual o v. acórdão foi omisso sequer existia no momento em que foi proferida a decisão impugnada nestes autos, tratando-se de documento novo, não submetido à instância primeva, e não passíveis de apreciação por este Juízo, sob pena de supressão de instância.

4 - Conforme reiteradamente decidido por este sodalício,
[...]a jurisprudência predominante no âmbito deste egrégio TJES não admite a análise de documento novo juntado pela parte e que não tenha sido apreciado pelo magistrado prolator do ato impugnado, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio[...]
(TJES, Classe: Agravo AI 0025408-92.2018.8.08.0024, Relatora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

5 - É inadmissível a análise de documento novo juntado ao agravo, não apreciado pelo Juízo originário, sob pena de violação à devolutividade limitada do agravo de instrumento,

inexistindo qualquer omissão no v. Acórdão que justifique a interposição dos embargos de declaração.

6 - Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.